Tribunal: CARF
Processo: 13603.900162/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900162/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.760 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NA FONTE.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ou a ser compensada, a
pessoa jurídica pode deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
paga ou retida na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção desta
contribuição no período correspondente.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DA
PARTE
INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900162/2010-82
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
ELEVA
IN-HAUS
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., em face do acórdão de n° 02-87.487, proferido pela C.
2a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 857196451, emitido em 10/02/2010, referente ao
PER/DCOMP no 04922.50875.260809.1.6.03-0137 e outros cinco relacionados ao
mesmo crédito (fls. 34/39).
Os PER/DCOMP foram gerados com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório
correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2008, no valor de R$
2.162.899,34, compensar os débitos discriminados nas declarações de compensação e
obter a restituição do saldo remanescente, se houver.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a
compensação declarada no PER/DCOMP no 38407.35507.240909.1.3.03-2488 foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA e o pedido de restituição formalizado pelo
PER/DCOMP no 04922.50875.260809.1.6.03-0137 foi INDEFERIDO, sendo o crédito
reconhecido suficiente para a homologação das demais compensações declaradas.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na fonte passíveis
de aproveitamento a título de antecipação da contribuição social, foram assim
confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, das parcelas de
composição do crédito confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de
R$ 1.010.621,91, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no valor de
R$ 2.103.981,65, inferior ao informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ), R$ 2.162.899,34.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 23/02/2010, conforme documento de fl. 41, o
sujeito passivo protocolou, em 25/03/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
42 a 47 e documentação de fls. 54/109.
Afirma que “com relação a fonte pagadora Ford Motor Company Brasil Ltda.
(CNPJ no 03.470.727/0001-20), a Requerente anexa à presente Manifestação de
Inconformidade planilha contendo a discriminação dos valores das notas fiscais
emitidas no ano-calendário de 2007 e da respectiva retenção.
O informe que comprova as retenções de CSL declaradas pela Requerente no
PER/DCOMP n° 38407.35507.240909.1.3.03-2488 será anexado oportunamente, uma
vez que a fonte pagadora irá efetuar a retificação do Comprovante de Retenção de
CSLL anteriormente emitido.
Além disso, as parcelas do crédito que deixaram de ser reconhecidas, ou que foram
reconhecidas parcialmente pela Fiscalização, estão devidamente comprovadas por
meio dos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL/PIS/COFINS acostados à
presente Manifestação de Inconformidade.”
Anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras Proema
Automotiva S/A, CNPJ no 04.450.767/0001-73; DHB Componentes Automotivos S/A,
CNPJ no 89.734.537/0001-99; e TEC Master Componentes Industriais Ltda., CNPJ no
94.743416/0001-43”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NA FONTE.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 28/08/2018, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada
ao
resultado
apresentado
pelo
contribuinte
no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No
contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise
individualizada das parcelas de composição do crédito;
(ii)
de acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora
é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário;
(iii)
a Interessada anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras que confirmam integralmente ou com pequena
diferença
os
valores
informados
no
PER/DCOMP
no
42370.14174.250708.1.2.03-9907;
(iv)
quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
03.470.727/0001-20, o comprovante de retenção não foi anexado ao
processo. A Interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais
que corresponderiam aos serviços prestados, desacompanhada de
qualquer documento fiscal que comprove o valor da operação, do
imposto retido e do recebimento por parte do prestador do serviço em
montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora. Nos termos da legislação acima transcrita, tal relação é
insuficiente para comprovar as retenções que a interessada teria em seu
favor;
(v)
a ausência do comprovante de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf. Consulta aos sistemas da Receita
Federal mostram que o valor confirmado no despacho decisório
corresponde ao constante das bases de dados da Receita;
(vi)
reconhece direito creditório complementar referente ao saldo negativo
de CSLL apurado pela interessada no exercício 2008, no valor de R$
29.962,57;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

(vii)
por fim, conclui que o valor do crédito complementar reconhecido,
somado ao valor do direito creditório concedido no despacho decisório,
soma R$ 2.133.944,22, inferior ao apurado na DIPJ/2008, no valor de R$
2.162.899,34.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 140/151), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
com relação à fonte pagadora Ford Motor Company Brasil Ltda.
(CNPJ no 03.470.727/0001-20), a Recorrente informou que o informe que
comprova as retenções de CSLL declaradas no PER/DCOMP seria
apresentado oportunamente, uma vez que a fonte pagadora iria efetuar
a retificação do Comprovante de Retenção anteriormente emitido;
(ii)
mesmo diante da manifestada intenção da Recorrente de apresentar os
referidos documentos, e sem que fosse determinada a realização de
diligência fiscal, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório complementar
apenas com relação às retenções relativas às fontes pagadoras inscritas nos
CNPJs nos 04.450.767/0001-73, 89.734.537/0001-99 e 94.743.416/0001-
43, para as quais foram apresentados os comprovantes de retenção;
(iii)
a Fiscalização deixou de considerar, porém, que a DIRF é documento
fiscal transmitido pela fonte pagadora diretamente para a Receita
Federal do Brasil, sobre o qual a Recorrente não tem qualquer
ingerência;
(iv)
as parcelas do crédito que deixaram de ser reconhecidas pela
Fiscalização,
no
valor
de
R$
163.012,90
estão
devidamente
comprovadas por meio do Razão Contábil Analítico;
(v)
o documento ora acostado comprova que as retenções na fonte foram
realizadas pela Ford Motor Company Brasil Ltda. em nome da Recorrente
no valor informado e pleiteado por meio do PER no
04922.50875.260809.1.6.03-0137;
(vi)
com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como dos artigos 28 do Decreto no 7.574/11 e 29
do Decreto no 70.235/11, devem ser considerados todos os documentos
apresentados pela Recorrente, que comprovam a existência e a suficiência
do crédito pleiteado nestes autos, suficiente para a homologação integral
das compensações a ele vinculadas;
(vii)
caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado o direito
postulado pela Recorrente, deve ser determinada a realização de
diligência nesse sentido, pois cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as
alegações do contribuinte;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

(viii) por fim, requer o reconhecimento do direito à integralidade do crédito
pleiteado nestes autos, suficiente para a homologação integral da
compensação declarada na DCOMP no 38407.35507.240909.1.3.03-2488,
uma vez comprovada a existência da totalidade do saldo negativo de
CSLL apurado no exercício de 2008.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/10/2018 (e-fl. 127), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/11/2018 (e-
fl. 139), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, exercício 2008, no valor de R$ 3.173.521,25 (três milhões, cento e
setenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), oriundo das retenções
de CSLL.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 34/36)
reconheceu o valor de R$ 3.114.603,56 (três milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e três reais
e cinquenta e seis centavos), a título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou
parcialmente homologada, já que as retenções não confirmadas totalizaram R$ 58.917,69
(cinquenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos). Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 42/47), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, reconhecendo direito
creditório complementar no valor de R$ 29.962,57 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e sete centavos), nos seguintes termos:
“A interessada anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras que confirmam integralmente ou com pequena diferença os valores
informados no PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907, como demonstrado
na tabela a seguir:

(...)
Quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
03.470.727/0001-20, o comprovante de retenção não foi anexado ao processo. A
interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais que corresponderiam aos
serviços prestados, desacompanhada de qualquer documento fiscal que comprove o
valor da operação, do imposto retido e do recebimento por parte do prestador do
serviço em montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora. Nos termos da legislação acima transcrita, tal relação é insuficiente para
comprovar as retenções que a interessada teria em seu favor.
No entanto, a ausência do comprovante de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirf. Consulta aos sistemas da Receita Federal mostram
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

que o valor confirmado no despacho decisório corresponde ao constante das bases
de dados da Receita.” (e-fl. 117, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da suficiência do crédito
declarado, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação de documentação
contábil e fiscal que dê suporte à alegação, com bem pontuou a decisão recorrida.
Contudo, a Recorrente se limitou a afirmar que as parcelas que deixaram de
ser reconhecidas - que no caso seriam com relação à fonte pagadora CNPJ n° 03.470.727/0001-
20, no valor R$ 28.955,12 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e doze
centavos) – estariam “devidamente comprovadas por meio do Razão Contábil Analítico em
anexo (DOC. 01)”. (e-fl. 145, g.n.)
Entretanto, o documento mencionado pela Recorrente não foi juntado aos autos.
Mister ressaltar que, restariam ainda os extratos bancários do período, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção da referida contribuição pela fonte pagadora.
Isso porque, o acórdão recorrido consignou expressamente que “o valor
confirmado no despacho decisório corresponde ao constante das bases de dados da Receita”.
(e-fl. 117, g.n.). Confira-se:

Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido encontra
respaldo em precedentes deste Conselho:
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. RETENÇÕES DA
CONTRIBUIÇÃO NA FONTE. PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL. É admitida a
dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na determinação
da exação devida, inteligência da Súmula CARF n° 80. LUCRO REAL. SALDO
NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS
PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS MÍNIMOS. A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
retida na fonte, deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida, não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (inteligência da Súmula CARF n° 143). Mas incumbe ao interessado a
apresentação de documentação hábil e idônea na qual poder-se-ia, em cotejo,
verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos na fonte, como
as notas fiscais emitidas pela interessada, acompanhadas da escrituração contábil e
dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários). (Processo n°
10880.917449/2013-27. Acórdão n° 1001-002.821. Sessão de 01/02/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. O sujeito
passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DO
INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A realização de diligência, no processo
administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na
apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
(Processo n° 10882.902746/2014-39. Acórdão n° 1003-003.445. Sessão de 02/02/2023.
Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
RETENÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. É ônus do
contribuinte comprovar, através de documentação hábil e idônea, que sofreu
retenção de imposto de renda no valor informado em DIRPF, principalmente quando
tal valor difere do indicado em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
DIRF apresentada pela fonte pagadora. (Processo n° 13811.002679/2001-68.
Acórdão
n°
2102-001.013.
Sessão
de
02/12/2010.
Relator
Carlos André Rodrigues Pereira Lima, g.n.)
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
A propósito:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900162/2010-82

realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 164
DF CARF MF
Original